Tribunal: TJDFT
Processo: 0708441-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n.o 0732839-04.2019.8.07.0001 requerido por ESFERA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA – ME e DOOH BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA, que indeferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD, nos seguintes termos: (...) Há pedido da executada para que seja suspenso o bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, pois as verbas penhoradas seriam recursos públicos repassados a ela para aplicação em serviços de saúde, suportados pelo SUS. Invoca a previsão do artigo 833, IX, do CPC para fundamentar sua pretensão. Dentre os termos da petição juntada, que invoca o deferimento da liberação dos valores inaudita altera pars, consta a seguinte fundamentação: "Conforme já referido ao longo do processo o hospital é conveniado com a Secretaria de Saúde do DF (SES/DF) para realizar atendimento complementar à rede pública, realizando atendimento de alta complexidade cardiovascular e transplantes. Atualmente, mais de 94% de todos os atendimentos realizados na instituição são voltados à pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo, pois, sustentada quase que exclusivamente por recursos públicos, oriundos da contraprestação pelos serviços objeto do Contrato 046/2016." Ora, se 94% das receitas da executada são provenientes de recursos públicos, isso implicaria dizer que é quase impossível incidir penhora sobre algum valor de sua propriedade. Contudo, deve-se considerar que os valores repassados à executada, mesmo de recursos públicos, servem ao custeio de suas atividades. Assim, os valores repassados pelo SUS ou pelo DF serão utilizados para pagar as despesas com material, pessoal, água, luz, serviços e outros bens necessários ao seu pleno funcionamento. O que se executa nestes autos é o valor de serviços prestados à executada para manutenção da sua comunicação, em rede de computadores. Esses serviços são necessários ao funcionamento da executada, tais quais a mão-de-obra de seus empregados, a energia elétrica, os insumos hospitalares. Entender que a impenhorabilidade dos valores repassados é absoluta, é dar à executada o poder de escolher quem dos seus fornecedores receberá, e quem não receberá. Em outras palavras, toda vez que a executada decidir não cumprir uma obrigação, ficará imune às determinações judiciais de pagamento, alegando que os valores que estão em seu poder são impenhoráveis. Todavia, tais valores são justamente destinados ao custeio da executada. E a verba que se executa nestes autos é relativa a serviços prestados à executada, e devem ser custeados pelas receitas dela, não importa se de origem pública ou privada. A prevalecer o entendimento da executada, tais verbas só poderiam ser penhoradas para pagar remédios, custo de centro cirúrgicos, laboratórios, etc, sem a possibilidade de serem alcançadas para pagamento de serviços de limpeza, energia elétrica e água não utilizadas em cirurgia, o pessoal de atendimento não hospitalar, serviços de informática. Todos os bens e serviços elencados contribuem para a atividade fim da executada, prestar serviços de saúde, justamente ao que se destina as verbas públicas repassadas. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido cautelar e mantenho a penhora já determinada, pois incidiu sobre verbas destinadas ao custeio da atividade da executada, que é toda voltada à prestação de serviço de saúde, sendo a exequente uma das fornecedoras de serviços que viabilizam a atuação e funcionamento da executada. A presente decisão poderá ser utilizada nas futuras reuniões da executada com os gestores públicos, Ministério Público e Defensoria, para demonstrar a necessidade urgente de regularização dos repasses que lhe são devidos. Manifestem-se os credores sobre a impugnação apresentada pela Fundação devedora, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) Em suas razões (ID 24262081), a parte agravante aduz, em síntese, que presta serviço ao Sistema Único de Saúde – SUS, para a realização de cirurgias de média e alta complexidade à população carente do Distrito Federal. Alega estar com um déficit financeiro, devido aos atrasos nos repasses das verbas públicas, o que demonstra seu estado de hipossuficiência. Afirma que a exequente solicitou penhora em sua conta bancária e que os valores lá depositados são exclusivos para recebimento de verba pública de saúde, destinadas aos serviços contratualizados com o SUS. Assevera que a penhora ocasionará risco de desabastecimento de serviços de saúde pública e sustenta a impenhorabilidade com fulcro no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o deferimento liminar inaudita altera pars do desbloqueio dos valores existentes na conta bloqueada da Agravante (conta 046.000.560-0, Banco BRB) e a suspensão da transferência de valores à Agravada nos autos do processo n° 0732839- 04.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 23a Vara Cível de Brasília. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reconhecida impenhorabilidade dos ativos bloqueados e a determinação do desbloqueio dos valores, existentes nas contas bancárias em nome da impugnante. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e remessa dos autos ao Ministério Público. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Comprovada a condição de hipossuficiência da agravante, concedo-se o benefício da justiça gratuita. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar consistente na concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que sejam suspensa a ordem de penhora. Dito isso, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Isso porque, em análise superficial, constato a probabilidade do direito vindicado no que concerne à possível impenhorabilidade da verba, com fulcro no artigo 833, IX, do Código de Processo Civil, como se vê: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; Nesse prisma, também se encontra evidenciado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da possibilidade de restrição de verbas destinadas ao tratamento de saúde da população carente e da própria incidência da norma protetiva da constrição. Diante deste quadro, a suspensão dos efeitos da decisão agravada é a medida mais prudente para o momento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal e determinar o desbloqueio dos valores via SISBAJUD. Cientifique-se o Juízo da causa (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora